Tribunal: STF
Processo: ARE 1416303
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em julgamento assim ementado (doc. 480):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE POÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE PRONUNCIOU CINCO RÉUS E IMPRONUNCIOU UM. RESE. NULIDADE NA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO RECORRENTE. INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO. JURISPRUDÊNCIA STJ. INTERCEPTAÇÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR OUTROS CAUSÍDICOS. INCABÍVEL. IMPRONÚNCIA. DIVERSOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DA VÍTIMA ANA CLÁUDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. ÍNDICIOS DE AUTORIA APRESENTADOS PELA ACUS.AÇÃO INDICAM QUE O MOTIVO OO DELITO ERA OBTER A GUARDA DA CRIANÇA E, PORTANTO, NÃO LHE CAUSAR DANOS. INCABÍVEL. PRONÚNCIA DO RÉU EDNALDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA LEVAR A ANÁLISE DO CASO AO JÚRI. CABÍVEL. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2°, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA LEVAR A ANÁLISE DA QUALIFICADORA AO JÚRI. CABÍVEL. DESPROVIMENTO DO RESE DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Da análise do conjunto probatório dos autos evidencia-se a suficiência das provas para sustentar a decisão de pronúncia ora vergastada, ante a presença de indícios da participação do réu no crime narrado pela denúncia e prova da materialidade delitivas - razão pela qual a impronúncia não é cabível.



    2. Nesta etapa processual a dúvida deve sempre se resolver em favor da sociedade, com amparo na regra do in dubio pro societate, uma vez que a decisão de pronúncia tem por objetivo tão somente julgar admissível a acusação a certeza somente será definida durante o julgamento do acusado pela vontade soberana do Júri.



    3. A desclassificação, nos termos dos art. 419 do CPP, depende de prova evidente do fato e da sua dinâmica, que leve a uma manifesta e irrefutável conclusão que se está diante de ausência do animus necandi.



    4. Da mesma forma, a absolvição sumária, com fundamento na legítima defesa, só é admissível diante de robusto lastro probatório, o que também não restou evidenciado.



    5. À unanimidade, negou-se provimento ao recurso.” 



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (DOCs. 68, 72 e 76).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão teria negado vigência ao art. 5º, LV, da CF/88, alegando que “o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao não conhecer do recurso [Embargos de Declaração] apresentado pelo RECORRENTE, cerceou o seu direito de defesa, implicando inclusive em escoamento do prazo recursal do RECORRENTE para a apresentação dos Recursos Constitucionais da decisão que confirmou a Sentença de Pronúncia.”



    Assim, requer o provimento do recurso extremo para reconhecer “a inconstitucionalidade do não conhecimento dos Embargos de Declaração apresentados pelo RECORRENTE, ante todas as peculiaridades que permeiam o caso.” (doc. 82).



    O Tribunal a quo o inadmitiu em razão (a) da ausência “do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional”; (b) da incidência da Súmula 284 do STF; e (c) de a matéria controvertida encontrar-se situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) (doc. 86).



    No Agravo, a parte agravante, em síntese, reiteram as razões de mérito anteriormente expendidas, enfatizando que “é inegável a repercussão social (Repercussão Geral), posto que esse feito atinge direitos difusos de todos os acusados em processos criminais.” (doc. 89).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Se não bastasse, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais do apelo extremo que o recorrente, em suas razões recursais, não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados (doc. 89), deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o seu exame (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente